Tribunal: TJES
Processo: 5016251-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016251-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDES DA SILVA

COATOR: JUIZADO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016251-72.2024.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

COATOR: JUIZADO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.

2. Não se configura excesso de prazo quando o Estado-Juiz envida esforços na obtenção de provas, especialmente aquelas solicitadas também pela defesa técnica. Ademais, durante a tramitação do feito, verifica-se que houve avaliações periódicas dos requisitos previstos no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

3. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016251-72.2024.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

COATOR: JUIZADO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FERNANDES DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO

DA
2
ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001363-21.2022.8.08.0012, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 24/02/2022 pela suposta prática do crime de roubo majorado.

Alega a defesa, em resumo, que o processo teve seu trâmite regular até a audiência de instrução e julgamento, realizada em 04/4/2023, mas, desde então, o feito aguarda o recebimento de mídia pela Delegacia, em que consta a filmagem do fato criminoso. Sustenta, assim, que há configuração de excesso de prazo na formação da culpa.

Verifico que, em seu parecer, a d. Procuradoria de Justiça requereu o reconhecimento da prejudicialidade do
writ
, uma vez que, segundo a autoridade coatora, foi determinada a apresentação de alegações finais pelas partes, encerrando, assim, a instrução processual

Ocorre que o juízo determinou
primeiramente
a notificação do Ministério Público para se manifestar sobre a ausência da remessa da mídia. Somente após essa notificação será aberto o prazo para apresentação de memoriais, razão pela qual não há que se falar, formalmente, em encerramento da instrução.

Assim, prosseguindo ao exame do mérito,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Rememoro que
excesso de prazo
é uma tese que deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Na hipótese vertente, segundo restou apurado pelas informações prestadas pela autoridade coatora, a mídia à qual o impetrante faz referência foi objeto de solicitação, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, pela Acusação e pela
Defesa
.

Nesse diapasão, verifica-se que o juízo primevo vem empregando esforços para obtenção da prova solicitada, não agindo com negligência na condução do feito.

Conclui-se, portanto, que não se configura excesso de prazo quando o Estado-Juiz envida esforços na obtenção de provas, especialmente aquelas solicitadas também pela defesa técnica. Ademais, durante a tramitação do feito, verifica-se que houve avaliações periódicas dos requisitos previstos no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não restou demonstrada qualquer morosidade atribuível ao Judiciário, tampouco circunstância que caracterize constrangimento ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para Denegar a ordem.